Tribunal: TJSP
Processo: 2001726-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN Fixo - Exercícios de 2.013 a 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inexistência de fato gerador não comprovada de plano – Certidão de Dívida Ativa que não indica de forma precisa quais os serviços tributados - Nulidade de CDA - Requisitos legais não atendidos – CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN Fixo - Exercícios de 2.013 a 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inexistência de fato gerador não comprovada de plano – Certidão de Dívida Ativa que não indica de forma precisa quais os serviços tributados - Nulidade de CDA - Requisitos legais não atendidos – CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade de extinção da execução fiscal sem antes conceder oportunidade para substituir ou corrigir a CDA – STJ, Súmula 392 – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001726-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante JOSE SILVIO
VALDISSERA, é agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001726-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.307a
Agravo de Instrumento n° 2001726-77.2020.8.26.0000
Agravante:
José Silvio Valdissera
Agravada:
Prefeitura de Ferraz de Mongaguá
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN Fixo
- Exercícios de 2.013 a 2.015 Exceção prévia de executividade
rejeitada Inexistência de fato gerador não comprovada de plano
Certidão de Dívida Ativa que não indica de forma precisa quais os
serviços tributados - Nulidade de CDA - Requisitos legais não
atendidos CTN, art. 202, III e LEF, art. 2o, § 5o - Impossibilidade
de extinção da execução fiscal sem antes conceder oportunidade
para substituir ou corrigir a CDA STJ, Súmula 392 Recurso
provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de ISS Fixo de 2013 a 2015 , rejeitou
exceção prévia de executividade, sob o fundamento de que a alegação de
inexistência de fato gerador não comporta discussão na via estreita da
exceção prévia de executividade porque não permite a produção de provas
(fls. 68). O agravante alega possibilidade de a matéria ser apreciada em
objeção prévia de executividade, pois os documentos trazidos demonstram de
forma inequívoca a inexistência de fato gerador, uma vez que não prestou
serviços de engenharia civil nos limites da municipalidade exequente nos
exercícios mencionados, tampouco se inscreveu no cadastro de contribuintes,
como indica a certidão do CREA/SP confirmando a ausência de Anotações de
Responsabilidade Técnica
ART, e da mesma forma a incorreção no
procedimento administrativo indicado na CDA sob o no 10363/2017
relacionando os débitos a outro contribuinte e imposto, daí propugnando pela
1 Valor da causa em agosto de 2017: R$ 5.813,20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001726-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da decisão para que a execução seja extinta (fls. 01/08).
Recurso processado com efeito suspensivo e não
respondido pela agravada.
Relatado.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de ISS Fixo,
dos exercícios de 2.013 a 2.015, em que o executado alega inexistência de
fatos geradores por nunca ter prestado serviços de engenharia civil no
município de Mongaguá, tampouco estar inscrito no respectivo cadastro de
contribuintes.
Embora não se perca de vista que os documentos trazidos
acenem à ausência de prestação de serviços de engenharia civil, a Certidão de
Dívida Ativa não especifica qual o fato gerador do tributo, fazendo menção
apenas ao art. 59 e seguintes, da Lei Municipal 1075/85, que, por sua vez,
trata de uma série de outros serviços sujeitos à tributação, impossibilitando,
no momento, pronunciamento acerca da existência ou não de fato gerador,
porque sequer regularmente especificado no título executivo a origem exata
da cobrança.
Com efeito, a Certidões de Dívida Ativa desatende os
requisitos do art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e, também,
do art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, por não identificar de forma
clara e precisa a origem do débito, a comprometer a liquidez, certeza e
exigibilidade do título e obstar o efetivo exercício à ampla defesa,
considerando, sobretudo, a forma genérica da fundamentação legal
apresentada e a aparente incorreção na identificação do procedimento
administrativo. Na lição de LEANDRO PAULSEN, é imperativo que conste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001726-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual
lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta
estabelecida a obrigação (Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre; Ed.
Livra. do Advogado; 2012; p. 1.250).
Contudo, a extinção do processo mostra-se prematura por
falta de intimação da Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir a
CDA, em consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a
decisão de primeira instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo
para embargos. No mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do
STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL Município de Itanhaém IPTU
e Taxas - Sentença reconhecendo de ofício a nulidade da CDA por
falta de fundamentação legal e individualização do débito

Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei 6.830/80 e da
Súmula no. 392 do STJ - Extinção afastada - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
no
0513772-68.2011.8.26.0266; Relatora Desembargadora MÔNICA
SERRANO; Comarca: Itanhaém; julgamento em 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Nulidade da CDA
Ausência de fundamentação legal e de individualização dos débitos
Inadmissibilidade
Erro formal passível de emenda ou
substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392 do STJ
Sentença anulada
Recurso provido (Apelação no 0509097-
91.2013.8.26.0266;
Relator
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca: Itanhaém; Data do julgamento: 15/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001726-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja dada vista à Municipalidade, querendo, emendar ou substituir a
CDA, instruindo-a com cópia do procedimento administrativo que originou o
crédito e demais documentos que entenda necessários para demonstrar a
existência de fato gerador do tributo, sob pena de extinção do feito.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator